Tribunal: TJES
Processo: 5001412-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001412-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE
AGRAVADO: JAAR EMBALAGENS S/A e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Weliton Roger Altoé

contra o v. acórdão de id 1719751 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Jaar Embalagens S.A.

O embargante, em suas razões recursais (id 1773053), sustenta que o acórdão foi contraditório, eis que a avaliação do terreno arrematado foi feita utilizando critérios pautados, principalmente, na metragem descrita em sua escritura, o que evidencia o caráter
ad mensuram
, e não
ad corpus
, da alienação. Argumenta, portanto, que o entendimento exarado no pronunciamento judicial é contraditório em relação ao conjunto probatório carreado aos autos.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 1855140).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Weliton Roger Altoé

contra o v. acórdão de id 1719751 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Jaar Embalagens S.A.
.

O embargante, em suas razões recursais (id 1773053), sustenta que o acórdão foi contraditório, eis que a avaliação do terreno arrematado foi feita utilizando critérios pautados, principalmente, na metragem descrita em sua escritura, o que evidencia o caráter
ad mensuram
, e não
ad corpus
, da alienação. Argumenta, portanto, que o entendimento exarado no pronunciamento judicial é contraditório em relação ao conjunto probatório carreado aos autos.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos a
claratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, não merece prosperar a alegação de existência de contradição no acórdão, por meio do qual este Órgão Colegiado asseverou que “não se pode confundir o método de avaliação mercadológica utilizado pela perita judicial (id nº 1072199) com o negócio jurídico posteriormente celebrado”, de modo que, no entender desta Corte, “não se pagou pela metragem, mas sim por aquele bem específico, devidamente individualizado pelo edital, ou seja, a transação teria se dado
ad corpus
e não
ad mensuram
”.

Neste particular, convém ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa (STJ, AgRg no Ag 1292830/MG, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 08-06-2010, DJe 18-06-2010).

É dizer, a contradição constitui somente mácula interna do julgado, entre os termos do acórdão, nunca com relação às provas. Frisa-se à exaustão, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre a decisão e o conjunto probatório carreado aos autos, porquanto tal mácula só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando alegada inobservância das provas produzidas no processo.

Logo, tem-se que a insurgência quanto à interpretação dada às provas dos autos configura manifesta pretensão de rediscussão do mérito recursal, porquanto versa sobre a justiça da decisão. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO AO
CONJUNTO PROBATÓRIO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS ACLARATÓRIOS É APENAS A INTERNA
. PRECEDENTES DO
STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1)
Ainda que exclusivamente com o escopo de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

2)
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Logo, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre a decisão e o conjunto probatório carreado aos autos, porquanto tal mácula só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando alegada inobservância das provas produzidas no processo.

3)
A insurgência quanto à interpretação dada às provas dos autos configura manifesta pretensão de rediscussão do mérito recursal, porquanto versa sobre a justiça da decisão, o que não se admite em sede de aclaratórios.

4
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.